Tribunal: TJBA
Processo: 8045175-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045175-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
KARINA SANTOS VAZ

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência em fase de execução. Plano de saúde. Prorrogação de tratamento médico. Fidelidade ao título executivo judicial. Impossibilidade de rediscussão de matéria decidida. Negativa abusiva de cobertura. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a prorrogação de tratamento médico de paciente com obesidade, custeado pelo plano de saúde, em conformidade com a sentença transitada em julgado.

II.
Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível, na fase de execução, rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento; e (ii) se é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde quanto à continuidade do tratamento médico prescrito pelo profissional responsável.

III.
Razões de decidir.

O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto da decisão recorrida, não cabendo à instância revisora rediscutir o mérito da causa.

A execução deve observar os limites da coisa julgada, sendo vedado ao juiz reapreciar questões já decididas, à luz dos arts. 505, 507 e 509, § 4º, do CPC/2015.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente, pois ao plano de saúde cabe definir as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito, conforme orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a rediscussão de questões já decididas em fase de conhecimento, devendo ser observado o princípio da fidelidade ao título executivo judicial. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando a doença estiver incluída na cobertura contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 494, 505, 507 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023; STJ, REsp n. 1.053.810/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.